Tribunal: TJPA
Processo: 0000905-56.2019.8.14.0104
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000905-56.2019.8.14.0104

APELANTE: MARLETE GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prova da materialidade e autoria quanto ao art. 33 da lei 11.343/2006. ausência de comprovação de estabilidade e permanência para o art. 35. redimensionamento da pena-base. não aplicação do tráfico privilegiado. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.000 dias-multa, além de condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), absolvendo-a quanto ao crime de constrangimento ilegal.

2.A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se restou comprovado vínculo estável e permanente apto a configurar o crime de associação para o tráfico; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redimensionamento e se estão presentes os requisitos do tráfico privilegiado.

iii. razões de decidir

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e depoimentos harmônicos dos policiais, colhidos sob contraditório judicial, sendo suficiente a conduta de “trazer consigo” droga para configuração do tipo penal.

5. Inexistem elementos concretos demonstrando estabilidade e permanência na associação criminosa, sendo indevida a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 quando ausente prova de vínculo associativo duradouro e autônomo.

6. A pena-base foi fixada com fundamentação genérica quanto à culpabilidade e com indevida valoração de inquéritos e processos em curso, em afronta à Súmula 444 do STJ, além de utilização de circunstâncias relativas a fato que ensejou absolvição.

7. A natureza da droga, desacompanhada de quantidade expressiva, não justifica exasperação da pena-base, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

8. Não preenchido o requisito da não dedicação a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver a apelante do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 e redimensionar a pena do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: 1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de estabilidade e permanência do vínculo associativo, não se confundindo com a prática eventual do tráfico. 2. É vedada a valoração negativa da pena-base com fundamento em processos ou inquéritos em curso, bem como com base exclusiva na natureza da droga desacompanhada de quantidade expressiva. 3. A causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 exige demonstração cumulativa da primariedade e da não dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35; CP, art. 33, §2º; CPP, art. 386, V; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 444/STJ; STJ, AgRg no AREsp 2.466.384/SP; STJ, HC 939.044/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Marlete Guimarães,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Breu Branco/PA, que a condenou como incursa no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.000 (dois mil) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e a absolveu quanto ao crime previsto no art. 146, §1º, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Na mesma decisão, foram absolvidos os corréus
Francisca Danize Guimarães
e
Elivelton Estumano Ozéias
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e declarada a
extinção da punibilidade
de
Júlio Iglesias Fostina Guimarães Sousa Viana
e
Ivanildo Baia Sanches
, com fulcro no art. 107, I, do Código Penal, em razão do falecimento de ambos.

Narra a inicial acusatória que (ID 32182353):

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, por reiteradas vezes, neste Município (local apontado nos fólios), os DENUNCIANDOS, associados, de forma estável e permanente, cometeram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que eles ainda constrangeram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de rogo (armas estas portadas em desacordo com determinação legal ou regulamentar pelos denunciados ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS, JULIO IGLESIAS FOSTINA GUIMARÃES SOUSA VIANA e IVANILDO BAIA SANCHES), a vítima EDIVALDO CABRAL DE OLIVEIRA, a fazer o que a lei não manda.

Segundo se apurou no bojo do caderno inquisitorial, no dia 26/01/2019, por volta das 18h:30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava uma barreira de fiscalização de rotina à altura da PA-263, às proximidades da "GALETTI", oportunidade em que avistaram um veículo Ônix, de cor branca, placa QEE-0537 (veículo descrito nos fólios), realizar uma manobra suspeita, haja vista que, ao se aproximar da referida barreira policial, o condutor do veículo realizou um retorno proibido e seguiu em direção à entrada da "Praia da Queiroz Galvão" em alta velocidade, razão pela qual uma das viaturas seguiu no encalço do automóvel para averiguar a situação.

Desta acompanhamento, os Policiais Militares conseguiram interceptar o mencionado veículo, já às proximidades da vila denominada "DEUS POR NÓS", sendo que, antes de serem capturados, os denunciados ELIVELTON, JULIO IGLESIAS e IVANILDO conseguiram empreender fuga do local adentrando em uma determinada mata fechada, todos de posse de armas de fogo.

De outra sorte, os Policiais Militares conseguiram realizar a captura das denunciadas MARLETE e FRANCISCA, as quais estavam no interior do veículo conduzido pelo ofendido EDIVALDO, o qual é taxista exercendo suas atividades laborais no Município de Tucuruí, sendo que o mesmo foi constrangido pelos Denunciados, como dito, com o emprego de grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, a trazê-los até este Município de Breu Branco.

Desta forma, após a abordagem e breve busca pessoal, os Policiais Militares encontraram no interior das bolsas das denunciadas MARLETE e FRANCISCA foram encontrados os seguintes objetos: 14 (quatorze) invólucros da substância

entorpecente popularmente conhecida por "oxi"; a quantia de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais); além de joias de procedência duvidosa (possivelmente objetos de crime que foram trocados por substâncias entorpecentes).

Diante de tais circunstâncias, as denunciadas MARLETE e FRANCISCA foram devidamente conduzidas até a Delegacia de Polícia Civil, a fim de que fossem adotadas as medidas legais cabíveis à espécie.

Já em sede policial, o ofendido EDIVALDO informou à Autoridade Policial que estava trabalhando como taxista no Município de Tucuruí, oportunidade em que uma das denunciadas lhe acionou em via pública, a fim de que realizasse uma determinada corrida até o bairro da Jaqueira, local onde o mesmo foi abordado pelos demais denunciados, sendo ele, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, obrigado a conduzi-

los até este Município de Breu Branco. Ademais, o ofendido EDIVALDO ainda realizou o reconhecimento fotográfico dos denunciados ELIVELTON, JULIO IGLESIAS e IVANILDO, afirmando, sem qualquer dúvida, que os mesmos portavam armas de fogo no momento da ação criminosa.

Ressalte-se que, de acordo com a Lei de Drogas (Lei n° 11.343/06) para a configuração do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não se leva em consideração apenas a quantidade da droga apreendida, mas também, deve-se levar em consideração a natureza da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes dos agentes, elementos estes que, somados aos demais constante dos fólios do trabalho investigativo, demonstram que, de fato, os denunciados associaram-se de forma reiterada e permanente, com o fim específico de cometer o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.”

Em
razões recursais
(ID 32182475), a defesa da apelante alega, em síntese,
ausência de provas suficientes para a condenação
, requerendo a
absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPP. Alternativamente, requer a
reforma da dosimetria da pena-base
, com redimensionamento da reprimenda no
mínimo legal
, bem como a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
(tráfico privilegiado).

Em
contrarrazões
(ID 32182500)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
se manifesta
“pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que a acusada MARLETE GUIMARÃES seja absolvida das sanções punitivas do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, e que seja revista a pena-base do crime de tráfico de drogas, no tocante à desvaloração das vetoriais da “culpabilidade”, “conduta social” e “circunstâncias do crime”, redimensionando-se a pena definitiva.”
(Textuais) (ID 32722615)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de
apelação criminal interposta por Marlete Guimarães
contra sentença que lhe impôs a pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e 2.000 (dois mil) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

A defesa requer a
absolvição
quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base no art. 386, V e VII, do CPP e, alternativamente, a
redução da pena-base
ao mínimo legal, além do reconhecimento da
causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

É o necessário resumo.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa alega, em suma, ausência de provas suficientes a demonstrar a prática do tráfico de entorpecentes, pleiteando a absolvição da apelante, com base no princípio do
in dubio pro reo.

A pretensão recursal não merece guarida.

Após detida análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas estão
cabalmente comprovadas
, com
base no conjunto probatório robusto, coeso e coerente
, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do crime está
comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (ID 32182359)
e pelo
laudo toxicológico definitivo nº 2020.08.000068-QUI (ID 32182408)
, o qual atesta que as substâncias apreendidas na bolsa da apelante correspondem a benzoilmetilecgonina (cocaína/oxi), bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão, que registrou não apenas a droga, mas também a quantia de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) e joias de procedência duvidosa, elementos clássicos da traficância que denotam o intuito mercantil da conduta.

Portanto, não remanescem dúvidas quanto à
existência do delito de tráfico de drogas
.

A autoria também resta
inequivocamente demonstrada
pelos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da operação que culminou na prisão da apelante.

O policial
Hudson Gomes Vargens
declarou em juízo que no dia dos fatos estava participando de uma operação e realizando a abordagem de alguns veículos, quando avistou um carro em atitude suspeita ao fazer uma parada brusca e dando retorno, razão pela qual, realizaram a perseguição do veículo e avistaram quando três homens desceram do carro e saíram correndo para a mata. Informou que conseguiram alcançar o carro e, ao fazerem buscas nos pertences pessoais da acusada, constataram que havia uma certa quantidade de drogas dentro de uma bolsa

Corroborando esse relato, o policial
Adriano Quaresma da Fonseca
declarou que participou da abordagem, e que o veículo tentou fugir, mas conseguiram alcançá-lo. Três indivíduos evadiram-se e, dentro do carro estava a acusada Marlete Guimarães.

Enfatizou que durante a busca, encontraram drogas na bolsa dela, divididas em porções. O material estava embalado, pronto para a venda.

Esses depoimentos são
claros, objetivos e harmônicos
, convergindo com os demais elementos probatórios dos autos e com a denúncia.

Importante destacar que tais declarações
não foram infirmadas pela defesa
, tampouco foram demonstradas quaisquer
motivações espúrias ou inverídicas
nas narrativas dos agentes públicos.

É importante destacar a
credibilidade que deve ser atribuída aos depoimentos dos militares que atuaram no flagrante
, na qualidade de agentes públicos. Essa credibilidade se torna ainda mais relevante no caso dos autos, pois seus depoimentos se encontram em harmonia com as demais provas apresentadas, e não foi apontado nenhum elemento concreto que pudesse invalidar ou desacreditar suas versões.

Nesse sentido:

“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 C/C ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CP. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REPUTOU COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem reputou comprovadas a materialidade e autoria delitivas pela apreensão de entorpecentes na residência da ora agravante, bem como pela prova oral produzida em contraditório judicial, notadamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela localização das drogas, no sentido de que receberam informações a respeito da prática da traficância pela ré no local dos fatos.

1.1. Ademais, a Corte a quo consignou que, além dos entorpecentes, os agentes apreenderam dois aparelhos celulares, uma balança de precisão, sacos plásticos para preparo do entorpecente e os documentos pessoais da ora agravante e da sua companheira.

1.2. Registra-se, outrossim, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas são meios idôneos e suficientes para fundamentar o decreto condenatório, porquanto estão em consonância com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

1.3. Nessa medida, para divergir da conclusão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e acolher o pleito absolutório formulado pela defesa seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ.2. Agravo regimental conhecido e desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.417.433/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 9/8/2024.)”
destaquei

Rejeito, também, o argumento defensivo quanto à
inexistência de ato de venda ou entrega a terceiro
.

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é
de natureza múltipla ou misto alternativo
, de forma que basta o cometimento de
qualquer uma das condutas descritas
no dispositivo legal (como “trazer consigo” ou “guardar”) para que o crime se configure.

Conforme assinalado no
parecer ministerial:

“Outro ponto a ser ressaltado, é que para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, basta que o agente atue com dolo genérico de “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, por ser tipo penal de conteúdo múltiplo, variado ou misto alternativo, basta que a conduta do agente se subsuma em um dos verbos do tipo incriminador, para que haja a consumação do delito.”

Trata-se, assim, de entendimento consentâneo com a jurisprudência e a doutrina penal pátria.

Diante do exposto,
rejeito o pedido de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas
, previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, por entender
cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva
.

II – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

A defesa também pleiteia absolvição pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, alegando ausência de prova de estabilidade e permanência entre a apelante e quaisquer outros indivíduos.

Após detida análise dos autos,
entendo que assiste razão à defesa
, impondo-se a absolvição da recorrente quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a condenação da apelante pelo crime de associação para o tráfico nos seguintes termos:

“O crime de associação para o tráfico está previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. Para que esteja configurado este delito, faz-se necessário prova de estabilidade e permanência da associação criminosa.

No presente caso, verifico, pelo que consta nos dados extraídos do celular da acusada (ID 71356818 - Pág. 8), que Marlete era quem gerenciava as finanças da facção em Breu Branco, gerenciando a denominada ‘caixinha’ da ‘família CV.RL PA&RJ’, conforme consta nos
prints
do grupo de whatsapp da facção nesta comarca. Ademais, a ré confessou em juízo que fazia depósitos e cobranças para ‘fernandinho’, que até então era o chefe da facção neste município.”

A sentença, portanto, amparou a condenação essencialmente em dois pilares: Dados extraídos de aparelho celular apreendido em outro procedimento, E suposta atuação financeira da acusada vinculada a grupo criminoso.

Todavia, ao confrontar essa fundamentação com o conjunto probatório efetivamente produzido nestes autos
,
constato fragilidades que impedem a manutenção da condenação.

O art. 35 da Lei nº 11.343/2006 dispõe:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei.”

A jurisprudência é firme no sentido de que
não basta a prática conjunta eventual do tráfico
, sendo imprescindível a demonstração de
vínculo associativo
,
estabilidade, permanência
e
comunhão de vontades voltada à prática reiterada da traficância
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Para a configuração do delito de associação para o tráfico "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11 .343/2006
". ( AgRg no HC n. 573.479/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020 .) 2. No caso, ao deixar de esclarecer o tempo da suposta associação e sem evidenciar a existência concreta de animus associativo, as instâncias ordinárias não declinaram fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre o paciente e qualquer membro da facção, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.3. Não se faz possível a condenação pelo delito de associação para o tráfico em razão de a prisão ter sido realizada em local sabidamente dominado por facção criminosa .4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 734103 RJ 2022/0099998-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)”

Portanto, exige-se prova concreta de um
animus
associativo autônomo
, distinto da simples prática do tráfico.

No caso em análise, observo que os corréus
Francisca Danize Guimarães
e
Elivelton Estumano Ozéias foram absolvidos
. Além disso
, dois outros acusados tiveram a punibilidade extinta em razão do óbito.

Portanto,

não há prova produzida nestes autos que demonstre acordo prévio, divisão de tarefas ou permanência no vínculo associativo.

Por outro lado, a condenação baseou-se em
elementos oriundos de outro processo (0003366-98.2019.8.14.0104)
, relacionado à denominada “Operação Ouro de Tolo”, procedimento distinto, com objeto próprio e
ainda não definitivamente julgado.

Nesse passo, não posso admitir que elementos colhidos em outro feito, sem ampla instrução probatória nestes autos e sem contraditório específico quanto à sua utilização para condenação autônoma pelo art. 35, sejam suficientes para sustentar o reconhecimento da estabilidade e permanência exigidas pelo tipo penal.

Além disso, a própria dinâmica fática descrita na denúncia e comprovada na instrução limita-se ao episódio da abordagem policial e à apreensão da droga. Não há prova de reuniões, hierarquia estruturada comprovada nestes autos, ou atuação conjunta reiterada.

A eventual prática de tráfico, ainda que em concurso de pessoas,
não se confunde com associação para o tráfico
, que exige elemento subjetivo específico e vínculo duradouro.

O próprio Ministério Público, em atuação perante esta instância revisora, reconheceu a fragilidade probatória quanto ao delito do art. 35, consignando:

“Inexistindo provas que comprove a prática do delito de associação para o tráfico, deve ser afastada a condenação da acusada.”

E ainda destacou:

“Constata-se que as provas citadas pelo juízo a quo se referem a dados extraídos do celular da acusada em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na operação denominada ‘ouro de tolo’, fatos distintos e sem relação direta com os presentes autos.”

Tal posicionamento reforça a conclusão de que não se encontra comprovado, de forma segura, o requisito da estabilidade e permanência.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é clara:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ELEMENTOS CONCRETOS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Alex Cândido Antero, condenado a 12 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput), associação para o tráfico (art. 35), e tráfico interestadual (art. 40, IV), todos da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição pelo crime de associação para o tráfico, alegando ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo, necessárias para a configuração do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é se os elementos apresentados nos autos são suficientes para comprovar a estabilidade e a permanência da associação criminosa, caracterizando o delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, ou se há necessidade de absolvição do paciente por ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico, é necessário que se comprove a estabilidade e a permanência da associação criminosa, sendo insuficiente a mera reunião ocasional de pessoas para a prática de crimes.

(...)

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 847.429/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJEN de 13/3/2025.)”
Destaquei

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/15 e do óbice contido na Súmula 182/STJ, aplicável por analogia. 2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 4. O Tribunal de origem não fez referência a algum fato concreto que demonstrasse o vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre os envolvidos, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas, os agravantes devem ser absolvidos da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06. 5. Agravo regimental não conhecido, mas concedido habeas corpus de ofício para afastar a condenação pelo delito de associação para o tráfico, restabelecendo-se, na integra, a sentença condenatória. (AgRg no AREsp n. 2.466.384/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)”

No mesmo sentido é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PEDIDO DE APELAR EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM REDUÇÃO DA PENA. READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Caso em exame: Narra a denúncia que os apelantes foram presos em flagrante na residência que ocupavam, juntamente com outros corréus, em posse de entorpecentes (maconha e cocaína) já preparados para comercialização, valores em espécie e utensílios relacionados à traficância, tendo sido todos denunciados por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da mesma Lei). Após regular instrução, foram condenados pelos dois crimes, tendo apenas (...) interposto apelações. II - Questões em discussão: (i) A alegação de nulidade do processo por violação de domicílio, ante o ingresso de policiais na residência sem mandado judicial; (ii) O pedido de apelar em liberdade; (iii) A insuficiência de provas para condenação pelo tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico; (iv) A aplicação das atenuantes referentes à confissão espontânea e menoridade relativa, bem como do benefício do tráfico privilegiado. III - Razões de decidir: 1. Preliminares rejeitadas: (a) Não há nulidade do processo por violação de domicílio, tendo em vista que o ingresso na residência dos apelantes foi precedido de fundadas razões derivadas de denúncia anônima e busca de suspeito de homicídio, além do consentimento de um dos moradores, em conformidade com o Tema 280 do STF. (b) O pedido de apelar em liberdade não foi conhecido, eis que inadequado na via eleita, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida de ofício. 2. Tráfico de entorpecentes: A materialidade foi comprovada pelo laudo toxicológico, que atestou tratar-se de maconha e cocaína, e a autoria foi confirmada pelos depoimentos de policiais e outros elementos dos autos, que demonstraram a prática do tráfico no local. O conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
3. Associação para o tráfico: Ausência de provas que demonstrem estabilidade e permanência no vínculo associativo entre os apelantes e os demais corréus, sendo insuficiente a mera coabitação ou divisão de tarefas na prática do tráfico.
Absolvição pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06. [...] IV - Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e parcialmente providos para absolver os apelantes do crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35, da Lei nº 11.343/06), mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da mesma Lei), com penas definitivas fixadas em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer os recursos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Desa. VANIA FORTES BITAR Relatora (TJ-PA, 0800036-17.2021.8.14.0128, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, APELAÇÃO CRIMINAL, 2ª Turma de Direito Penal, publicado em 20/02/2025)”

Diante de todo o exposto, concluo que
não se encontram presentes os requisitos legais necessários à configuração do crime de associação para o tráfico
, especialmente a demonstração concreta de vínculo estável e permanente.

Assim,
acolho o pedido defensivo
e
absolvo a apelante MARLETE GUIMARÃES da imputação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Farei a correção da pena após a análise dos demais tópicos relativos à pena do apelante.

III – DA DOSIMETRIA DA PENA

DA PENA-BASE

Subsidiariamente
, o recorrente pleiteia o
reajuste da pena-base
, sustentando que o juízo
a quo

atribuiu valoração negativa a vetores judiciais sem motivação adequada
.

A pretensão merece
acolhimento
. Vejamos os termos da sentença:

“
PELO CRIME DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

A
culpabilidade
é exacerbada, considerando que o crime em apreço é de extrema prejudicialidade à sociedade, uma vez que gera outros crimes decorrentes da traficância, bem como lesa sobremaneira a saúde pública. Pela certidão de antecedentes, não há nada que possa ser usado como

maus antecedentes
. Nada nos autos desabona a sua
personalidade
,
em relação à
conduta social
, reputo como negativa, posto que o histórico de crimes que estão relatados na certidão de antecedentes criminais do acusado, impõe ao juízo o reconhecimento de que o acusado mantém conduta antissocial descumprindo reiteradamente as leis vigentes. Não houve maiores
consequências do crime
, vez que se trata de crime vago ou contra a coletividade. As
circunstâncias do crime

são desfavoráveis, pois foi praticado em um contexto no qual três homens armados ameaçaram e constrangeram, mediante ameaça com arma de fogo, um taxista a transportá-los de Tucuruí-PA para Breu Branco-PA.
Os
motivos
são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca do
comportamento da vítima
.

Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a
natureza do produto

tenho que se trata de droga de elevado poder destrutivo,”oxi”, merecendo maior rigor penal
. Quanto à
quantidade
de produto apreendido, foram aproximadamente 06 (seis) gramas, quantidade pequena, não tendo que ser valorada de forma negativa.

Sopesando as circunstâncias judiciais criteriosamente analisadas acima, fixo a
pena-base de 10 (dez) anos de reclusão pelo delito praticado.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena.

Não há causa de diminuição ou de aumento de pena,
ficando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária.

A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada.

Assim, fixo a pena de multa em 1000 (mil) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo à situação econômica da ré.”

Consoante se extrai da sentença, o julgador, na
primeira etapa da dosimetria
, considerou
desfavoráveis
a apelante as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, conduta social, circunstâncias do delito e natureza do produto
, majorando a pena-base ao patamar inicial de 10 (dez) anos de reclusão.

No tocante à
culpabilidade
, o magistrado considerou a culpabilidade como “exacerbada”, com base na “prejudicialidade do tráfico à sociedade”. Entretanto, tal fundamentação é
genérica e inerente ao tipo penal
. A gravidade abstrata do tráfico de drogas — notória, sem dúvida —
não autoriza, por si só, a majoração da pena-base
, sob pena de tornar esse vetor negativo em todos os casos de tráfico.

A culpabilidade, assim, deve ser compreendida como a
reprovação social que recai sobre o fato criminoso e sobre seu autor
, o que, na situação dos autos,
não excede a normalidade do tipo penal
, razão pela qual
não pode ser considerada elemento negativo á acusada
.

A sentença reputou a
conduta social
como negativa, com base em “histórico de crimes” constantes da certidão de antecedentes.

Contudo, a certidão não indica
condenações definitivas
anteriores que caracterizem maus antecedentes ou reincidência. Eventuais
inquéritos policiais ou ações penais em andamento não podem ser usados para agravar a pena-base
, nos termos da
Súmula 444 do STJ
, que dispõe:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Não havendo elementos concretos que evidenciem uma conduta antissocial, mas apenas registros sem trânsito em julgado,
afasto a valoração negativa da conduta social
.

Quanto a vetorial das
circunstâncias do delito,
o juízo sentenciante considerou desfavorável, afirmando que o delito teria sido praticado em contexto de
constrangimento ilegal a um taxista por três homens armados
.

Contudo, é fundamental observar que
a própria sentença absolveu a acusada do crime de constrangimento ilegal (art. 146, §1º do CP)
, justamente por
ausência de provas da prática desse delito
.

Logo, a valoração negativa com base em fatos que
não restaram provados
e que inclusive ensejaram absolvição,
viola o princípio da presunção de inocência
e a lógica da coerência decisória.

Não havendo outras circunstâncias desfavoráveis concretas além daquelas próprias do tipo penal,
neutralizo também este vetor
.

Os
motivos, as consequências e o comportamento da vítima
foram corretamente considerados como próprios do tipo, não sendo negativadas.

Nada há a revisar nesses aspectos.

Por fim, a sentença atribuiu valoração negativa à
natureza da droga apreendida
, apontando tratar-se de
"oxi"
, classificada como substância de alto poder viciante e destrutivo. Em contrapartida, reconheceu que a
quantidade era pequena
, aproximadamente
6 (seis) gramas
, e não justificaria exasperação da pena.

Contudo, o
Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência firmada no sentido de que
a valoração negativa da natureza da droga, isoladamente, sem que esteja acompanhada de quantidade expressiva
,
não pode justificar o aumento da pena-base
. É necessária uma
análise conjunta desses dois fatores
— natureza
e
quantidade — para que o juiz possa se valer deles como fundamento para a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRACK. ILEGALIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado com a finalidade de afastar a valoração negativa da natureza e quantidade da droga (crack) na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que a quantidade apreendida (17, 10g) não justificaria o aumento da pena-base acima do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do aumento da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga (crack), considerando-se a quantidade apreendida de 17,10g e a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior. III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga (crack) sem análise conjunta com a quantidade, quando esta não se mostra expressiva, é indevida. A jurisprudência desta Corte entende que, para justificar o aumento, é necessário que a quantidade ou a natureza da droga extrapole as circunstâncias esperadas para o crime de tráfico de drogas.

4. No caso em tela, a quantidade de 17,10g de crack não é expressiva a ponto de, por si só, justificar o aumento da pena-base. A jurisprudência consolidada do STJ vem afastando a exasperação da pena em casos com quantidades similares ou inferiores. 5. A valoração negativa exclusivamente pela natureza da droga, sem considerar a quantidade, se mostra inadequada e em descompasso com o entendimento jurisprudencial desta Corte .

6.Readequa-se a pena, afastando-se a negativação da circunstância relacionada à natureza/quantidade da droga, mantendo apenas a negativação dos maus antecedentes.

IV. Ordem concedida para afastar a valoração negativa da natureza/quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena para 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, mantido o regime fechado. (STJ - HC: 939044 SC 2024/0313605-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)”

No caso dos autos, embora a droga apreendida seja
"oxi"
, reconhecidamente de alto poder viciante, a
quantidade (6g)
é ínfima, e
não extrapola o que se espera de um caso típico de tráfico de drogas
, não revelando maior ofensividade, periculosidade ou reprovação que justificasse a majoração da pena-base com base nesse critério.

Assim, considerando que a
análise deve ser conjunta
e a quantidade não se mostra significativa,
afasto a valoração negativa atribuída à natureza da droga
,
neutralizando também este vetor
, em estrita observância ao entendimento jurisprudencial.

Dessa forma,
não remanescendo nenhuma circunstância judicial desfavorável
, deve a
pena-base ser estabelecida no patamar mínimo legal
, que deixo para readequar no momento oportuno.

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º

Por derradeiro, a defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes e que a quantidade de droga apreendida é ínfima.

Dispõe o referido dispositivo:

“§4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

A incidência do redutor exige o preenchimento
cumulativo
de quatro requisitos: Primariedade; Bons antecedentes; Não dedicação a atividades criminosas; Não integração em organização criminosa.

No caso em análise, reconheço que a recorrente é
tecnicamente primária
e não ostenta condenações transitadas em julgado que configurem maus antecedentes. Além disso, a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 6g) é reduzida.

Entretanto, tais elementos
não são suficientes, por si sós, para autorizar o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Isso porque, embora não haja condenações definitivas anteriores, os autos revelam
elementos concretos que indicam envolvimento reiterado da recorrente com a traficância
, circunstâncias que não podem ser ignoradas pelo julgador na aferição do requisito subjetivo do §4º.

Consta dos autos que a droga estava fracionada em
14 (quatorze) invólucros
, acondicionados individualmente, evidenciando destinação mercantil, a apelante responde a outros processos criminais por delito da mesma natureza, bem como há menção a elementos investigativos que apontam vinculação com atividades relacionadas ao tráfico.

O próprio parecer ministerial foi expresso ao consignar:

“No caso em apreço, constata-se que fora apreendida quantidade elevada de drogas com a apelante, tratando-se de 14 (quatorze) embrulhos contendo substância entorpecente conhecida popularmente como ‘cocaína’, além disso, verifica-se que a apelante responde a outros processos criminais por crime da mesma natureza, circunstâncias que denotam sua dedicação na atividade criminosa e escorreitamente afastam a incidência da causa especial de diminuição de pena.”

Portanto, ainda que a quantidade não seja elevada em termos absolutos, a forma de acondicionamento e a existência de outros procedimentos criminais indicam que
não se trata de agente eventual ou episódico
, mas de pessoa inserida em dinâmica de tráfico.

O redutor do §4º destina-se ao chamado “traficante ocasional”, àquele que não faz do tráfico um meio de vida ou atividade reiterada. Não se aplica a quem apresenta indícios de habitualidade. À propósito:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, questionando a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na não aplicação da causa de diminuição de pena. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A análise dos autos indica que o afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, assim como o regime mais gravoso para início de cumprimento da pena, baseou-se na reincidência do paciente, elemento que demonstra sua dedicação às atividades criminosas, justificando o afastamento do tráfico privilegiado e o regime fechado, para o resgate da sanção. 5. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (HC n. 866.115/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)”

Assim, embora a apelante seja primária e a quantidade de droga apreendida seja reduzida,
os elementos constantes dos autos revelam indícios consistentes de dedicação à atividade criminosa
, circunstância que impede o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

O benefício não pode ser transformado em regra automática aplicável a todo réu primário, sob pena de esvaziar o requisito legal da não dedicação à atividade criminosa.

Dessa forma,
nego o pedido de aplicação do tráfico privilegiado
, mantendo a pena fixada no mínimo legal já redimensionado, sem incidência da minorante.

Sendo assim, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto, restando inviável o reconhecimento da privilegiadora prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Feitas as devidas adequações, PASSO A NOVA DOSAGEM DA PENA:

Na primeira fase:

uma vez que

inexistem
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixo a
pena-base no mínimo legal
, que, para o crime de tráfico ilícito de drogas, corresponde a
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase
, inexistem
agravantes ou atenuantes
, devendo a pena intermediária permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
terceira fase
,
não há causa de diminuição ou de aumento de pena, ficando a pena
definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário correspondendo a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo à situação econômica da ré.

Estipulo o regime semiaberto, nos termo do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para
absolver a apelante MARLETE GUIMARÃES do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006)
, e
redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006)
, fixando a pena definitivamente em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em
regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026